Tribunal: TJSP
Processo: 2036907-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com a inclusão de outra empresa no polo passivo da relação processual. Inadmissibilidade. Falta de prova da prática de atos contrários à lei ou de confusão patrimonial, pressupostos imprescindíveis à desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão de outra empresa no polo passivo da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com a inclusão de outra empresa no polo passivo da relação processual. Inadmissibilidade. Falta de prova da prática de atos contrários à lei ou de confusão patrimonial, pressupostos imprescindíveis à desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão de outra empresa no polo passivo da relação processual. Ausência, ao menos por ora, dos requisitos autorizadores da aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, à falta de efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.